Tribunal: TJES
Processo: 5001639-66.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001639-66.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELLTON MENDES ARAUJO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001639-66.2023.8.08.0000

PACIENTE: WELLTON MENDES ARAUJO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
A
RTIGO
24-A, DA LEI 11.340/2006, DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES).
PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. ULTIMA RATIO. CRIME PUNIDO A TÍTULO DE DETENÇÃO. CÁRCERE CAUTELAR QUE PERDURA SEM NOTÍCIAS
DA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL
.
EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Hipótese em que a prisão preventiva, embora seja cabível, visto que os fatos em apuração envolvem crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, quanto à necessidade, o cárcere preventivo não se mostra adequado neste momento em razão do tempo de tramitação do processo de origem.

2. Considerando que o réu está preso preventivamente há cerca de seis meses sem ter havido a deflagração da ação penal correspondente, e sem motivação concreta para tanto, tem-se a configuração de constrangimento ilegal hábil a justificar o relaxamento da prisão.

3. Por outro lado, medidas cautelares diversas são necessárias para propiciar a proteção da vítima e, ao mesmo tempo, garantir a aplicação da lei penal, uma vez que, consoante destacou a autoridade coatora, o paciente tem outra ação penal em curso envolvendo o mesmo crime em apuração.

4
.

Habeas
Corpus
concedido parcialmente
para a revogação da prisão e aplicação de medidas cautelares alternativas
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001639-66.2023.8.08.0000

PACIENTE: WELLTON MENDES ARAUJO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WELLTON MENDES ARAUJO

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DE JAGUARÉ
,
por encontrar-se preso preventivamente desde o dia 08/11/2022 em razão do suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência, nos autos do processo nº 0000246-30.2022.8.08.0065.

Alega a defesa, em resumo, que: (i) o paciente teve um relacionamento amoroso com a vítima por um período de sete anos, do qual adveio o nascimento de dois filhos; (ii) o fim do relacionamento foi conflituoso e a companheira fez acusações falsas com o objetivo de colocá-lo na cadeia, conseguindo em seu favor medidas protetivas; (iii) com o decurso do tempo, as medidas foram arquivadas; (iv) no entanto, em uma das ocasiões de visitas assistidas aos filhos, o paciente teria afirmado que queria ver as crianças na casa da mãe e esta fez um novo registro de ocorrência policial, solicitando novamente medidas protetivas, que foram deferidas em 27/4/2022; (v) em 31/8/2022 a vítima comunicou à autoridade policial que estava se sentindo “acuada e constrangida” com a presença do paciente; (vi) passados dois meses desde o alegado descumprimento, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva; (vii) existem dúvidas razoáveis em relação às supostas ameaças; (viii) não houve descumprimento intencional das medidas protetivas; (ix) há excesso de prazo na prisão, tendo em vista que o paciente está encarcerado há cem dias e não houve data designada para audiência.

Compulsando os autos, vislumbro elementos para, neste momento, conceder a ordem.

Colhe-se dos documentos apresentados pela defesa que a decretação da prisão preventiva foi motivada com base no descumprimento de medida protetiva pelo paciente, a fim de se resguardar a ordem pública. Vejamos trecho da decisão proferida em 27/10/2022 (id. 4315732, pp. 22/24):

“
(...
) Com efeito, inicialmente foi considerado que as medidas protetivas aplicadas aparentavam ser suficientes para a hipótese. No entanto, conforme já exposto, o requerido tem descumprido tais medidas no curso do procedimento, revelando desta forma que, solto, continuará a cometer outros atos de violência doméstica contra a vítima, sua ex-companheira.

Assim sendo, em vista da recalcitrância do requerido e a da gravidade dos fatos, torna-se imprescindível a decretação da sua prisão preventiva para garantia da execução das referidas medidas protetivas, a integridade física e psicológica da ofendida, e, consequentemente, da ordem pública”.

Em 08/11/2022, o mandado de prisão foi cumprido e em 17/11/2022, realizada audiência de custódia, foi indeferido pedido de liberdade postulado pela defesa. Consignou-se, ainda, que se aguardasse a remessa do inquérito policial e/ou denúncia (id. 4315733, pp. 23/24).

Em 25/01/2023, foi proferida nova decisão negando a liberdade provisória, destacando-se que “(...) os fatos veiculados nestes autos não são isolados, vez que tramitou(sic) perante este Juízo outras medidas protetivas envolvendo as partes, tanto que há em curso ação penal decorrente de uma delas” (id. 4316285, pp. 23/24).

Inicialmente, no que se refere à tese de trancamento da ação penal, deve-se ressaltar que, na verdade, sequer há notícia de oferecimento de denúncia até o presente momento, razão pela qual não se pode falar, tecnicamente, na existência de ação penal em curso. Ademais, a defesa técnica limitou-se a lançar a pretensão no tópico de “pedidos”, não justificando sua tese na causa de pedir.

Ademais, verifica-se que a defesa técnica discute o mérito da tipificação legal, aduzindo que existem dúvidas razoáveis em relação às supostas ameaças e que não houve descumprimento intencional das medidas protetivas.

Ocorre que

não se discute
juízo de autoria delitiva no
writ
, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja
provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria –
requisitos estes que estão preenchidos, consoante demonstram os documentos que instruem o inquérito policial, notadamente as palavras da vítima.

Por sua vez, no que se refere à prisão preventiva, embora seja cabível, visto que os fatos em apuração envolvem crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, entendo que,
quanto à necessidade, o cárcere preventivo não se mostra adequado
neste momento
em razão do tempo de tramitação do processo de origem.

Nesse contexto, destaco as informações trazidas pela autoridade coatora no dia 18/4/2023:

Trata-se de requerimento de medidas protetivas postulado por Marcia da Conceição Leite em desfavor do ora paciente. Consigno que as medidas protetivas foram deferidas em favor da requerente Márcia em 27 de abril de 2022, conforme decisão de fls. 28/29. As partes foram devidamente intimadas, conforme demonstrado através da certidão de fl. 32-verso. Registro ainda, que
em 31 de agosto de 2022 foi comunicado pela requerente à Douta Autoridade Policial o descumprimento das medidas impostas pelo ora paciente
, tendo o Ministério Público, após instado, lançado parecer favorável à decretação da prisão preventiva daquele. Na sequência, tendo em vista não ser esse o único caso que envolve o paciente, vez que tramitou perante este Juízo outras medidas protetivas envolvendo a as partes (paciente e vítima), tanto que há em curso ação penal decorrente de uma delas; considerando, ainda, o noticiado descumprimento, e visando, sobretudo, resguardar a integridade física e psicológica da vítima, vez que outras medidas menos gravosas não foram suficientes a tanto, esta magistrada decretou a prisão preventiva de Welton, o qual se encontra custodiado até a presente data.
Acrescento ademais, que o inquérito policial decorrente do descumprimento desta medida está concluído, sendo processado sob o nº 0001175-63.2022.8.08.0065, e será remetido ao Ministério Público para fins de oferecimento de denúncia
. (...)

Com efeito, não se tem notícias, até o presente momento, do oferecimento de denúncia.

Destarte, consoante consignado na decisão por meio da qual foi apreciado o pedido liminar, a tese de

excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade,
(
i)
a complexidade do feito,
(II
)
o comportamento dos litigantes e
(III
)
a atuação do Estado-Juiz (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

Desse modo, considerando que o réu está preso preventivamente há cerca de seis meses sem ter havido a deflagração da ação penal correspondente, e sem motivação concreta para tanto, tem-se a configuração de constrangimento ilegal hábil a justificar o relaxamento da prisão.

Nesse ponto, não desconheço que a custódia cautelar
por tempo superior a
seis
meses
se mostra desproporcional com relação ao regime prisional que eventualmente pode ser imposto em caso de condenação, a se considerar, ademais, que o delito imputado é punível a título de detenção, cujo regime inicial de cumprimento de pena é, no máximo, o semiaberto.

Sobre o tema, confira-se:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Admissibilidade. Paciente primário e preso há mais de 1 mês. Crimes apenados com detenção. Custódia desproporcional com o regime prisional que seria imposto em caso de condenação. Ordem concedida, com a aplicação de medidas cautelares e protetivas de urgência. (TJSP; HC 2192797-03.2022.8.26.0000; Ac. 16058496; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Diniz Fernando Ferreira da Cruz; Julg. 19/09/2022; DJESP 26/09/2022; Pág. 2899)

Importante destacar que, de acordo com a principiologia da legislação penal processual atual, a prisão preventiva é a medida cautelar de ultima ratio. Nesse jaez, considerando as circunstâncias acima destacadas, não vislumbro ser ela adequada neste momento.

Por outro lado, entendo que medidas cautelares diversas são necessárias para propiciar a proteção da vítima e, ao mesmo tempo, garantir a aplicação da lei penal, uma vez que, consoante destacou a autoridade coatora, o paciente tem outra ação penal em curso envolvendo o mesmo crime em apuração.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO

PARCIALMENTE
a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente e, ao seu turno, aplicar as medidas cautelares consistentes em:

1. Obrigação de comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter atualizado o seu endereço;

2. Proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

3. Proibição de manter contato com a vítima;

Registro que eventual descumprimento das medidas cautelares poderá redundar na fixação de novas medidas ou na decretação de prisão preventiva. Além disso, as medidas até então fixadas poderão ser acrescidas de outras medidas cautelares diversas da prisão, caso o Juízo de origem entenda necessário.

Se assim entender esta eg. Câmara,
E
xpeça-se o competente Alvará de Soltura
, devendo o paciente ser colocado em liberdade,
se por outro motivo não estiver preso
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)